Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO VICIADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 593 DO STJ. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO ESCUSÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ELEVADO ESFORÇO DA VÍTIMA PARA CONVECIMENTO DA MENOR. DANO MORAL. CORRETA FIXAÇÃO.
1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do ilícito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, resta incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando confirmados por depoimento de testemunhas e a versão do próprio acusado, que confirmou parcialmente a prática dos delitos.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, vem a lume a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é reproduzido a seguir: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
3. Evidenciada a certeza do acusado quanto à idade da vítima - menor de 14 anos – e a prática dos atos libidinosos, tem-se por configurado o estupro de vulnerável.
4. Verificado considerável esforço do acusado para satisfação de sua lascívia, o qual atraiu a menor, sua vizinha, com brincadeiras em uma cama elástica, agradando e presenteando a menor até concretizar seu intento criminoso, correto o desabono nas circunstâncias do delito e o aumento na pena-base.
5. Tratando-se de crime contra a liberdade sexual praticado contra vulnerável, a dano moral é presumido.
6. Recurso conhecido e desprovido.